Tribunal: CARF
Processo: 10530.902226/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.902226/2011-73
ACÓRDÃO
1201-007.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
PRESIDENTE DA 1a TURMA ORDINÁRIA DA 2a CÂMARA DA 1a SEÇÃO DO CARF
INTERESSADO
INSTITUTO ANÁLISE DE PESQUISAS CLÍNICAS LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIDOS. EFEITO MODIFICATIVO.
POSSIBILIDADE. CASOS EXCEPCINAIS DE DECISÃO EXTRA PETITA.
Embargos de declaração acolhidos para determinar a anulação da decisão
extra petita, uma vez que concedeu ao contribuinte algo diverso do que foi
originalmente requerido, desrespeitando o limite objetivo da lide.
REJULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO
DO DIRIETO CREDITÓRIO. AFASTADA. RETORNO DO PROCESSO À DRF.
ANÁLISE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
O prazo previsto no art. 168 do CTN possui natureza prescricional. A
prescrição não se confunde com a mera perda do direito de ação, mas sim
com a extinção da pretensão.
O contribuinte tem um prazo de 5 (cinco) anos para iniciar a compensação,
contados a partir da extinção da obrigação. Não há determinação legal que
fixe um prazo máximo para consumo do crédito.
O marco do exercício da pretensão de restituição do indébito é a data de
transmissão da primeira Dcomp com detalhamento do crédito. Prescrição
do direito creditório afastada.
Como o mérito da compensação não foi analisado pela instância anterior, a
homologação da compensação é inviável neste momento, pois não houve a
análise da liquidez e certeza do crédito.
Retorno dos autos à autoridade administrativa competente para que,
superada a questão prejudicial da prescrição, proceda com a análise do
mérito do pedido de compensação formulado pela Recorrente.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902226/2011-73
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado nos seguintes termos: (a) quanto aos
embargos de declaração, por unanimidade de votos, acolhê-los para anular o acordão no 1201-
002.033 proferido por esta corte; e (b) quanto ao recurso voluntário, por maioria de votos, dar
parcial provimento para afastar a prescrição do direito creditório e determinar o retorno dos autos
à Delegacia da Receita Federal de origem, a fim de que seja analisada a DCOMP no
20743.09335.231107.1.3.04-3000, nos termos do voto do relator. Vencidos os Conselheiros
Carmen Ferreira Saraiva (substituta integral) e Raimundo Pires de Santana Filho que negavam
provimento.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Antonio
Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a]integral), Isabelle
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO
O presente caso versa sobre Declaração de Compensação apresentada pela
Recorrente, na qual busca a extinção do IRPJ e da CSLL do 3o trimestre de 2007, e o PIS e a Cofins
dos meses de setembro e outubro de 2007, no valor global de R$ 3.220,08 (três mil, duzentos e
vinte reais e oito centavos).

Narra os autos que a empresa formulou consulta à Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) acerca da interpretação da legislação tributária aplicável à sua atividade, Processo
de Consulta no 10580.002836/2006-53.

Em síntese, a empresa buscava esclarecer o percentual correto do coeficiente de
presunção a ser aplicado sobre seu faturamento, tendo em vista que sua atividade apresenta
similaridade com a exercida por entidades hospitalares.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902226/2011-73
3

O contribuinte informa ainda que a Secretaria da Receita Federal do Brasil
manifestou entendimento favorável à redução do coeficiente de presunção de 32% (trinta e dois
por cento) para 8% (oito por cento) do faturamento.

A partir da resposta positiva, iniciou procedimentos de retificação dos deveres
instrumentais, bem como a compensação dos valores pagos a maior a título de Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica, incluindo o IRPJ referente ao 3o trimestre de 2002.

Em razão da sua relevância para o caso, detalho abaixo a origem do crédito:

Origem do Crédito
Pagamento via DARF
Valor do pagamento a maior
R$ 10.376,49
Período de Apuração
30/09/2002
Código de Recolhimento
2089
Data da Arrecadação
31/10/2002

Abro um parêntese para destacar que parte desse crédito foi utilizada na Dcomp
no 09461.65664.191007.1.3.04-3900, transmitida em 19 de outubro de 2007.

No mês seguinte, em 23/11/2007, foi transmitida nova compensação, por meio
da Dcomp no 20743.09335.231107.1.3.04-3000, no montante de R$ 1.770,83 (mil setecentos e
setenta reais e oitenta e três centavos), objeto deste processo administrativo fiscal.

Todavia, por meio do Despacho Decisório Eletrônico de fl. 13, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Feira de Santana indeferiu o encontro de contas, fundamentando sua
decisão na prescrição do direito ao crédito.

Irresignada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, julgada
improcedente pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador/Bahia. Colaciono, abaixo, a ementa do acórdão:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002

DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O Despacho Decisório proferido com respeito ao devido processo legal,
permitindo à contribuinte o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa,
não pode ser considerado nulo.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002

DCOMP. RESTITUIÇÃO DE EXCEDENTE DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902226/2011-73
4
O crédito excedente aos débitos compensados mediante Dcomp só será restituído
por meio de Pedido de Restituição formalizado no prazo legal.

DCOMP. CRÉDITO APURADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO.
A DCOMP cujo crédito tenha sido apurado há mais de cinco anos só pode ser
apresentada se o referido crédito já tiver sido objeto de pedido de
restituição/ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso desse prazo,
atendidas ainda as demais condições regulamentares. Manifestação de
Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em suma, o voto condutor fundamenta o não provimento do recurso na
premissa de que o crédito disponível, cujo valor excede o montante utilizado na compensação,
deve ser objeto de pedido de restituição ou de nova declaração de compensação. Contudo, em
ambas as hipóteses, o pleito deve ser formulado dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos,
contados da data do pagamento.

Por discordar do resultado do julgamento, o contribuinte interpôs recurso
voluntário, no qual solicita:

i)
Que seja admitido o Pedido de Restituição ou a Declaração de Compensação,
reconhecendo o crédito e homologando a compensação no valor correspondente
aos débitos indicados;

ii)
Que seja refutada a alegação de preclusão, aceitando-se as provas
apresentadas;

iii) Que seja reconhecido que a Recorrente exercia a atividade de prestação de
serviços hospitalares, conforme normas da época e documentos apresentados;

iv) Que o recurso voluntário seja acolhido em sua totalidade.

O processo foi inicialmente distribuído à relatoria da Conselheira Ester Marques
Lins de Sousa. Em sessão realizada no dia 23/02/2018, o colegiado decidiu aplicar ao caso o
precedente no 1201-000.031, com a seguinte conclusão:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002

IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADES HOSPITALARES.
Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, está
compreendida no conceito de serviços hospitalares (art. 15, parágrafo 1o, III, "a",
da Lei no 9.249, de 1995, antes das alterações pela Lei no 11.727, de 2008) a
atividade de laboratório de análises clínicas, autorizando a incidência do
percentual de 8% na apuração do lucro presumido.

Ante a ausência de recurso interposto pela Fazenda Nacional, operou-se o
trânsito em julgado da decisão, com o consequente encaminhamento dos autos à Equipe de
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902226/2011-73
5
Auditoria do Direito Creditório, para fins de apuração e liquidação do crédito, bem como
atualização das informações no sistema SIEF-Pro.

Ao analisar a decisão, a Delegacia Virtual de Administração Tributária – 05a RF
destacou no despacho de encaminhamento (fls. 91/93) a diferença entre o acórdão paradigma
adotado e o caso concreto, determinando o retorno do processo a este Conselho:

Ocorre que, sendo o motivo da não homologação das compensações, no presente
processo, diferente daquele no processo paradigma, o entendimento que
prevaleceu na decisão contida no Acórdão no 1201-002.031, supra, não tem como
ser aplicado à compensação não homologada no âmbito do presente processo.
Isso porque o litígio, no processo paradigma, restringiu-se ao percentual de
presunção aplicável à receita bruta da atividade da empresa: se 32%, relativo à
prestação de serviços em geral, ou 8%, caso se tratasse de atividade
compreendida no conceito de serviços hospitalares. Em nenhum momento o
Acórdão no 1201-002.031 tratou de extinção do direito de utilização do crédito
por decurso do prazo de cinco anos previsto no CTN. Tanto que a conclusão do
voto, nesse acórdão, foi a seguinte: “Voto por DAR provimento ao recurso
voluntário reconhecendo o direito creditório de 2089 – IRPJ Lucro Presumido
recolhido a maior, até o limite da diferença entre os valores apurados com o
percentual de 32% e o de 8% sobre a receita bruta da atividade de serviços de
laboratório de análises clínicas.”

Por todo o exposto e considerando que os temas tratados no Acordão paradigma
supracitado e no presente processo são distintos, não havendo, portanto, a
possibilidade de aplicar o entendimento daquela decisão na discussão e resolução
deste caso concreto, devolvo o presente processo ao Carf para reanálise e adoção
das providências cabíveis.

Com o retorno dos autos a esta Corte, o despacho de encaminhamento foi
recebido como embargos pelo então Presidente da Turma, Conselheiro Neudson Cavalcante
Albuquerque, para análise do vício apontado.

Tendo em vista que a Conselheira Ester Marques Lins de Sousa não mais integra
a 1a Turma da 2a Câmara da 1a Seção, o processo foi redistribuído para minha relatoria, razão pela
qual o submeto à apreciação do colegiado.

No que importa, esse é o relato.

VOTO

Conselheiro relator, Renato Rodrigues Gomes.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902226/2011-73
6

Dos Embargos de Declaração:

Recebido o despacho de encaminhamento como embargos de declaração, passo
à sua análise à luz do sistema normativo que rege o instituto.

As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão restritas às
situações em que o ato decisório apresente erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
nos termos do art. 116 do RICARF.

Em regra, os embargos de declaração não possuem efeito modificativo. No
entanto, sua atribuição é possível em situações excepcionais, quando a correção do vício exige o
ajuste do julgamento. Dentre essas hipóteses atípicas, destaca-se a prolação de decisão extra
petita.

Há julgamento extra petita quando o julgador concede prestação diferente da
que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não
invocado como causa de pedir.

Como já antecipado no relatório, o objeto deste Processo Administrativo Fiscal é
o reconhecimento do crédito tributário utilizado na Dcomp no 20743.09335.231107.1.3.04-3000
para quitar o IRPJ e CSLL do 3o trimestre de 2007, e o PIS e a Cofins dos meses de setembro e
outubro de 2007, no valor global de R$ 3.220,08 (três mil, duzentos e vinte reais e oito centavos).

A causa de pedir é o pagamento a maior do DARF do IRPJ referente ao 3o
trimestre de 2002:

Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902226/2011-73
7
Este, por sua vez, tem como fundamento o processo de Consulta Fiscal no
10580.002836/2006-53, que equiparou a atividade da Recorrente aos serviços hospitalares para
fins de aplicação do coeficiente reduzido do lucro presumido.

Assim, entendo que o Embargante está correto ao fazer o distinguishing entre o
precedente proferido por este órgão colegiado no processo no 10530.904165/2009-64 (acórdão no
1201.002.031) e o caso atual, ambos envolvendo a mesma empresa.

Ao analisar o acórdão no 1201.002.031, verifico que a matéria controvertida no
processo no 10530.904165/2009-64 reside precisamente em saber se o contribuinte faz jus ao
direito de redução do coeficiente de presunção:

Em síntese, o decisum ora atacado se baseou em duas premissas básicas, quais sej
am: i) a Recorrente não constituía, à época do crédito, como uma sociedade empr
esária; e, ii) a não apresentação de provas para a satisfação do direito da aplicaç
ão do percentual reduzido do lucro presumido, para os fins de enquadramento c
omo "serviços hospitalares".

No caso em julgamento, o indeferimento da compensação, desde o despacho
decisório, fundamenta-se na prescrição do direito creditório em razão do transcurso do prazo
quinquenal. Como se pode verificar nos trechos abaixo colacionados:

Despacho Decisório – DRF de Feira de Santana
Acórdão – DRJ de Salvador/BA
Analisadas
as
informações
prestadas
nos
documentos acima identificados, constatou-se que
na data de transmissão do documento em análise já
estava extinto o direito de utilização do crédito por
terem se passado mais de cinco anos entre a data
de arrecadação do DARF e a data de transmissão do
PER/DCOMP.
Assim, verificada a extinção do direito de a
contribuinte utilizar-se do crédito informado na
DCOMP no 20743.09335.231107.1.3.043000 (fls.
02/07), em função do transcurso do prazo previsto
no art. 168 do CTN, não cabe qualquer reparo no
despacho decisório questionado. [...]

Diante do exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE
a manifestação de inconformidade, mantendo o
despacho decisório de fl. 13, que considerou extinto
o direito de utilização do crédito pleiteado e,
consequentemente, não homologou a compensação
requerida.

O error in judicando cometido por este colegiado resultou em uma decisão extra
petita, que não apenas é incapaz de resolver o problema do contribuinte, mas também não pode
ser cumprida pela administração pública.

Torno a repetir, o direito à redução do coeficiente de presunção do lucro
presumido jamais foi o critério jurídico adotado pela DRF de Feira de Santana para indeferir o
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902226/2011-73
8
encontro de contas, tampouco foi o argumento utilizado pela DRJ de Salvador/BA para negar
provimento à manifestação de inconformidade.

O que esta Turma concedeu ao contribuinte, em suas próprias palavras, já lhe
era assegurado pela Consulta Fiscal no 10580.002836/2006-53. Em resumo, a decisão falhou em
cumprir seu propósito de resolver o conflito, gerando mais incertezas do que soluções.

Compartilho do entendimento do Conselheiro Lázaro Antônio Souza, expresso no
acórdão no 3402-011.629, ao afirmar que este contencioso administrativo não pode decidir além
do que foi delimitado na lide, sob pena de violar o princípio processual da congruência e a regra
que veda a decisão surpresa:

Código de Processo Civil
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe
vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa
da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem
como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe
foi demandado.

O julgador deve interpretar os pedidos formulados pela parte de forma
indissociável da causa de pedir, não se limitando ao capítulo dos pedidos, mas compreendendo-os
à luz do conjunto da postulação.

Explorando o assunto mais a fundo, constato que, em nenhum momento de sua
exposição fática ou das razões do recurso voluntário, o contribuinte mencionou a necessidade de
reconhecer a redução do coeficiente de presunção. E nem poderia, pois, como já exposto, o
fundamento do indeferimento está na prescrição do direito ao crédito.

No entanto, o pedido foi formulado incorretamente ao final do recurso. Como o
mesmo patrono atuou em ambos os casos, é possível que, durante a revisão final, tenha ocorrido
uma sobreposição de elementos estruturais, resultando em inconsistência no pedido

A inserção de um tema não relacionado ao caso levou este colegiado a aplicar
erroneamente o precedente do acórdão no 1201.002.031, o que resultou em uma decisão extra
petita.

A inconsistência fica evidente ao se comparar os pedidos feitos pelo contribuinte
na manifestação de inconformidade e no recurso voluntário:

Pedidos da Manifestação da Inconformidade
Pedidos do Recurso Voluntário
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902226/2011-73
9
IV – Do Pedido:
Considerando as razões de mérito aduzidas, que
ensejam o presente pleito, REQUER:
1. Que o atacado Despacho Decisório seja
considerado NULO de pleno direito:
2. Que seja admitida a(s) "Declaração(ões) de
Compensação" objeto do referido processo, para
reconhecimento
do
crédito,
devendo
ser
homologada a compensação objeto do presente
PER/DCOMP, no valor correspondente aos débitos
reconhecidos na DCTF; e
3. Que, finalmente, seja acolhida a presente
MANIFESTAÇÃO DE INCOFORMIDADE pela sua
totalidade;
3. Do Pedido:
Pelos fatos acima expostos e em razão da pacífica
jurisprudência administrativa, bem como reiterando
todos os argumentos das suas manifestações no
processo e somando-se aos que ora se apresenta,
requer aos ilustres Conselheiros que conheçam o
presente
Recurso
Voluntário,
para
lhe
dar
provimento, bem como (i) que seja admitido o(s)
Pedido(s) de Restituição e/ou a(s) "Declaração(ões)
de Compensação" objeto do referido processo, para
reconhecimento
do
crédito,
devendo
ser
homologada a compensação objeto do presente
PER/DCOMP, no valor correspondente aos débitos
reconhecidos e/ou indicados no Auto de Infração; (i)
que seja refutada a alegação de preclusão,
admitindo-se, por via de consequência, as provas
que ora se apresentam (iv) que seja admitido que a
Recorrente exercia, de fato e de direito, a atividade
de prestação dos serviços hospitalares, consoante
às normas aplicáveis à época e os documentos ora
apresentados; e, por fim, (v) o acolhimento do
presente
RECURSO
VOLUNTÁRIO
pela
sua
totalidade;

Em face deste imbróglio, que se assemelha a um nó górdio, compreendo que a
medida mais adequada para sanar os equívocos apontados é, em termos técnicos, anular o
acórdão embargado. Ou seja, a única solução para desfazer este nó, é cortá-lo.

A respeito da nulidade de decisão extra petita, reproduzo a ementa do acórdão
9303-009.629, proferido pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, relatado pela
Conselheira Vanessa Marini Cecconello:

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/10/2003 a
31/12/2003 DECISÃO EXTRA PETITA. JULGAMENTO DE MATÉRIA ESTRANHA AO
CONTEÚDO DOS AUTOS. NULIDADE DO ACÓRDÃO. A decisão que julga pedido
estranho ao recurso caracteriza-se como extra petita, devendo ser declarada
nula para que outra seja proferida em seu lugar, tratando das matérias levadas
ao conhecimento do Colegiado por meio do recurso voluntário. O entendimento
encontra amparo no art. 53 da Lei n.o 9.784/1999.

Com isso, acolho os embargos de declaração para determinar a anulação da
decisão embargada, uma vez que concedeu ao contribuinte algo diverso do que foi originalmente
requerido, desrespeitando, assim, o limite objetivo da lide.

Da Análise do Recurso Voluntário:

Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902226/2011-73
10
Inicialmente, julgo prejudicado o pedido de juntada de provas, uma vez que o
contribuinte não anexou qualquer documento probatório ao seu recurso, limitando-se a
apresentar apenas a procuração (fl. 62), documento do representante legal (fl. 63), cópia da OAB
(fl. 64) e o contrato social consolidado da empresa (fls. 65/70).

De igual forma, não conheço do pedido de reconhecimento do direito à redução
do coeficiente de presunção, pois, conforme exaustivamente demonstrado neste voto, tal matéria
excede os limites objetivos da lide. Além de ser desnecessária, uma vez que a própria Recorrente
afirma que tal direito já teria sido reconhecido no Processo de Consulta no 10580.002836/2006-
53.

Superadas as questões preliminares, entendo que a análise do mérito se divide
em dois pontos cruciais: (i) a prescrição, ou não, do direito ao crédito utilizado pelo contribuinte
na Dcomp no 20743.09335.231107.1.3.043000; e (ii) a liquidez e certeza do crédito pleiteado.

O Código Tributário Nacional estabelece, em seu art. 165, que o sujeito passivo
tem direito à restituição total ou parcial do tributo, independentemente da modalidade de
pagamento, incluindo, na mesma proporção, os juros de mora e as penalidades pecuniárias.

A partir da Lei Complementar no 118/2005, ficou definido que o direito à
repetição do indébito previsto no art. 168 do CTN extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco)
anos, contados da data da extinção do crédito tributário.

Em se tratando de compensação, o posicionamento da administração fiscal –
adotado pela DRJ no acórdão recorrido – é de que todas as Dcomp’s devem ser transmitidas
dentro do prazo de 5 (cinco) anos.

Respeitosamente discordo do julgador de primeira instância, pois entendo que
essa posição não está respaldada na legislação federal. Explico:

A complexa questão da natureza jurídica do prazo estabelecido no art. 168 do
CTN suscita intensos debates, especialmente no que se refere à dicotomia entre decadência e
prescrição.

Parte defende que o prazo possui natureza decadencial quando o direito à
restituição é exercido no âmbito administrativo, e natureza prescricional quando exercido na
esfera judicial. Tal distinção reside na compreensão de que a decadência extingue o direito
potestativo de pleitear a restituição, enquanto a prescrição afetaria apenas a exigibilidade desse
direito em juízo.

Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902226/2011-73
11
Embora essa interpretação seja atraente, não me parece a mais adequada. O
prazo previsto no art. 168 do CTN possui natureza prescricional em ambas as instâncias. A
prescrição não se confunde com a mera perda do direito de ação, mas sim com a extinção da
pretensão, ou seja, do direito material de exigir o cumprimento da obrigação.

Nas palavras de Pontes de Miranda, a pretensão é a posição subjetiva de poder
exigir de outrem alguma prestação positiva ou negativa.1 A prescrição, por sua vez, é a extinção
dessa pretensão em decorrência da inércia do seu titular.

Dentro desse contexto, compreendo que a interpretação mais coerente para o
art. 168 do CTN é a de que o prazo de 5 (cinco) anos ali previsto se refere ao prazo para o
contribuinte exercer sua pretensão à repetição do indébito.

No caso da compensação, esse prazo define o marco temporal para o início do
encontro de contas, que se dá com a transmissão da primeira compensação contendo o
detalhamento do crédito. A conclusão desse procedimento, por sua vez, pode ocorrer após esse
período, desde que a pretensão tenha sido exercida dentro do prazo legal.

Essa interpretação está em sintonia com a jurisprudência do STJ, que
reiteradamente tem decidido que o prazo previsto no artigo 168 do CTN se aplica ao início do
procedimento de compensação e não à sua conclusão, consoante Resp 1.469.954 / PR de relatoria
do Ministro OG Fernandes:

A jurisprudência da Segunda Turma do STJ firmou compreensão no sentido de
que o prazo de cinco anos para realizar a compensação de valores reconhecidos
por meio de decisões judiciais transitadas em julgado, a teor do art. 165, III, c/c
o art. 168, I, do CTN, é para pleitear referido direito (compensação), e não para
realizá-la integralmente. Precedentes: AgRg no REsp 1.469.926/PR, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/04/2015; REsp 1.480.602/PR, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,DJe 31/10/2014).

Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões proferidas pelo STJ:

 REsp n. 2.105.433, Ministro Sérgio Kukina, DJe 05/06/2024;

 REsp n. 2.134.782, Ministro Herman Benjamin, DJe 02/05/2024;

 REsp n. 2.110.379, Ministra Regina Helena Costa, DJe 11/04/2024;

 REsp n. 1.739.879, Ministro Benedito Gonçalves, DJe 05/08/2021.

1 Pontes de Miranda, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 2. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955. p. 451. Vol.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902226/2011-73
12
Essa interpretação também se reflete na jurisprudência deste Conselho,
conforme evidenciado no acórdão no 1101-001.352, da 1a Turma Ordinária, da 1a Câmara da 1a
Seção, de relatoria do Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/01/1990
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR
DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. CABÍVEL
SOMENTE PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO.
O prazo para realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de
decisões administrativas, a teor do artigo 165, III, combinado com o artigo 168, II,
ambos do Código Tributário Nacional, é de cinco anos. Portanto, dispõe a
contribuinte de cinco anos para iniciar a compensação - contados a data em que
se tornar definitiva a decisão administrativa que reconheceu o direito ao crédito
– e não para finalizar a utilização do crédito reconhecido judicialmente.

Ainda sobre o tema, o Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros demonstrou uma
clareza ímpar ao afirmar em seu voto no Acórdão no 1002-001.958 que não existe determinação
legal que fixe um prazo máximo para a finalização da compensação.

A expressão determinação legal adota, neste contexto, seu significado estrito,
referindo-se exclusivamente a atos normativos emanados do Poder Legislativo. Tal entendimento
decorre de uma ilação lógica: a compensação, enquanto modalidade de extinção do crédito
tributário, submete-se inexoravelmente ao princípio da estrita legalidade.

Este conselheiro não refuta a prerrogativa de regulamentação, contudo, o
ordenamento jurídico pátrio veda que, sob o pretexto de regulamentar, a Instrução Normativa SRF
no 600/2005, imponha obrigação ao contribuinte não prevista em lei.

Torno a repetir, tanto no ordenamento jurídico vigente à época da realização do
encontro de contas quanto no atual, inexiste qualquer dispositivo legal que estipule prazo máximo
para a conclusão do procedimento compensatório.

Ao contrário, o § 2o do art. 74-A da Lei no 9.430/96 determina apenas que a
primeira declaração de compensação deve ser apresentada dentro de 5 (cinco) anos contados do
trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial,
sem, contudo, fixar um limite temporal para a conclusão do procedimento:

Lei no 9.430/1996
Art. 74-A. A compensação de crédito decorrente de decisão judicial transitada em
julgado observará o limite mensal estabelecido em ato do Ministro de Estado da
Fazenda.

Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902226/2011-73
13
§ 2o Para fins do disposto neste artigo, a primeira declaração de compensação
deverá ser apresentada no prazo de até 5 (cinco) anos, contado da data do
trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do
título judicial.

Apesar do texto legal e dos precedentes fazerem referência a créditos de origem
judicial, entendo que essa regra também se aplica aos pleitos administrativos, pois, como
demonstrado acima, em ambos os casos se trata de prazo prescricional, diferenciando-se apenas o
marco inicial do decurso do prazo.

No caso de ação judicial, o prazo começa a contar a partir do trânsito em julgado
da decisão ou da homologação da declaração de inexequibilidade. Na esfera administrativa, o
prazo inicia com a extinção do crédito, que, neste caso, ocorreu em 31/10/2002 com o pagamento
do DARF referente ao IRPJ do 3o trimestre de 2002.

Assim, fixando como marco do exercício da pretensão de restituição do indébito
o dia 19/10/2007, data da transmissão da primeira Dcomp no 09461.65664.191007.1.3.04-3900,
entendo que a Recorrente iniciou os atos de compensação dentro do prazo de cinco anos, que
somente veio a se exaurir em 31/10/2007.

Em teoria, seria possível ao contribuinte aproveitar o montante total dos créditos
até o seu esgotamento, tendo em vista que a primeira declaração de compensação foi
apresentada antes do transcurso do prazo prescricional.

Falo em teoria porque o despacho decisório esbarrou na ocorrência da
prescrição, fundamento mantido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, o mérito da
compensação não foi analisado. Portanto, é inviável a homologação da compensação neste
momento, conforme solicitado pela Recorrente, pois não houve a análise da liquidez e certeza do
crédito.

A vista disso, o caso requer o retorno dos autos à autoridade administrativa
competente para que, superada a questão prejudicial da prescrição, proceda à análise do mérito
do pedido de compensação formulado pela Recorrente.

Entendo que esta decisão é a que melhor atende aos interesses das partes,
porquanto contempla a anulação do acórdão anterior, além de evitar a discussão sobre a
alteração do critério jurídico adotado no ato administrativo de indeferimento da compensação, o
que, no entendimento deste julgador, configuraria inovação recursal e supressão de instância.
CONCLUSÃO
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.260 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902226/2011-73
14
Diante do exposto, encaminho o meu voto no sentido de:

i)
Acolher os embargos de declaração, para anular o acordão no 1201-
002.033 proferido por esta corte;

ii) Julgar prejudicado o pedido de juntada de provas, uma vez que o
contribuinte não anexou qualquer documento probatório ao seu recurso;

iii) Não conhecer do pedido de reconhecimento do direito à redução do
coeficiente de presunção, pois tal matéria excede os limites objetivos da
lide;

iv) No mérito, concedo provimento ao recurso voluntário para afastar a
prescrição do direito creditório e determinar o retorno dos autos à
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Feira de Santana, a fim de que
seja analisada a Dcomp no 20743.09335.231107.1.3.043000. A autoridade
administrativa deverá proferir despacho decisório complementar, passível
de manifestação de inconformidade, com a retomada do rito processual
subsequente.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 114
DF CARF MF
Original